Tribunal: TJBA
Processo: 8005850-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005850-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO ALBUQUERQUE DUARTE

Advogado(s)
:
ROMILDO SOUSA MACHADO

AGRAVADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória pleiteada para disponibilização de veículo reserva até o julgamento final da ação de rescisão contratual c/c indenização, diante de vícios apresentados em automóvel novo, entregue à concessionária para reparo e não consertado no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, não sanado o vício de veículo novo no prazo de 30 dias previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a disponibilização de veículo reserva ao consumidor, responsabilizando solidariamente todos os integrantes da cadeia de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Registros documentais (imagens, vídeos, ordens de serviço) evidenciam a verossimilhança das alegações de defeitos recorrentes no automóvel, justificando a medida.

A privação do uso de bem essencial, somada ao risco à segurança do consumidor e à sua utilização para fins de trabalho e transporte familiar, configura perigo de dano grave e atual.

O art. 18, § 1º, do CDC autoriza o consumidor, em caso de vício não sanado em 30 dias, a exigir substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço, admitindo-se, no caso concreto, a disponibilização de carro reserva como medida adequada e proporcional.

Integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, incluindo instituição financeira vinculada à montadora, conforme precedentes do STJ e de diversos Tribunais estaduais.

A medida é reversível, pois, solucionado o vício ou improcedente a demanda, o veículo reserva poderá ser restituído sem prejuízo às rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para disponibilização de veículo reserva ao consumidor quando vício de veículo novo não é sanado no prazo de 30 dias previsto no art. 18 do CDC.

A responsabilidade pela disponibilização do veículo reserva é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, inclusive instituição financeira vinculada à montadora, quando presente relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 18, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2187706-92.2023.8.26.0000, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 16.04.2024; TJ-DF, AI nº 0709202-51.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 14.08.2024; TJ-MT, AI nº 1019096-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8005850-10.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
MARCIO ALBUQUERQUE DUARTE
e Agravadas
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS INTERNOS apresentados por ambas as partes,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA